Tribunal: TJBA
Processo: 8014105-88.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014105-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUCIANO MASCARENHAS SANTOS Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR INATIVO. RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE EM POSTO SUPERIOR. PROMOÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada do Estado da Bahia contra atos atribuídos ao Governador e ao Secretário da Administração, buscando a reclassificação funcional ao posto de 1º Tenente PM, sob o argumento de ter preenchido o interstício mínimo na graduação de 1º Sargento e ter sido transferido para a inatividade com proventos calculados com base no posto de 1º Tenente PM. Pleiteou, ainda, o recálculo dos proventos com base na remuneração do posto de Capitão PM e o pagamento das diferenças retroativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o policial militar inativo, que passou para a reserva com proventos calculados com base na remuneração do posto imediatamente superior, possui direito líquido e certo à promoção funcional efetiva para esse posto e, por conseguinte, ao recálculo de seus proventos com base na remuneração do posto ainda superior. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura ao militar inativo o direito à percepção de proventos com base na remuneração do posto imediatamente superior, como benefício pecuniário, não implicando promoção funcional automática. A promoção na carreira militar é ato administrativo complexo e depende do preenchimento de múltiplos requisitos legais, como interstício, aptidão física, cursos de formação e aperfeiçoamento (CAS e CFOA), inclusão em quadro de acesso, conceito moral e profissional, e existência de vaga, nos termos dos arts. 126, 134, 137 e 164 da Lei nº 7.990/2001. O Impetrante não comprovou ter concluído os cursos obrigatórios (CAS e CFOA) nem demonstrou cumprimento dos demais requisitos legais exigidos para a promoção ao posto de 1º Tenente PM. A jurisprudência do TJ-BA é pacífica no sentido de que o direito previsto no art. 92, III, do Estatuto dos Policiais Militares não gera promoção automática nem autoriza reclassificação funcional sem comprovação dos requisitos legais. Inexistindo direito líquido e certo à promoção, é igualmente incabível o recálculo dos proventos com base no posto de Capitão PM. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: O cálculo dos proventos de militar inativo com base na remuneração do posto imediatamente superior não implica promoção funcional automática. A promoção na carreira militar exige o cumprimento de requisitos legais específicos, como cursos obrigatórios, interstício, conceito moral e profissional, e existência de vaga. A ausência de comprovação dos requisitos legais inviabiliza a reclassificação funcional e o recálculo dos proventos para postos superiores ao ocupado na ativa. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 126; 134; 137; 164. Decreto Estadual nº 16.300/2015. Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8033588-12.2021.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 20.05.2022; TJ-BA, MS nº 8040002-55.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 22.02.2024; TJ-BA, MS nº 8031955-92.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 25.01.2024; TJ-BA, MS nº 8004233-83.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 18.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES, E NO MERITO DENEGAR A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA